Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).

2. No caso dos autos, considerando que o Sindicato iniciou a execução na primeira metade do prazo de 5 (cinco) anos, em 28/02/2013, bem como o trânsito em julgado da decisão de extinção do Cumprimento de Sentença, ocorrera em 08/10/2019, iniciando-se em 09/10/2019, o prazo prescricional não será de dois anos e meio, previsto no artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932, e sim pelo prazo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.